Tribunal: TJDFT
Processo: 0719991-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719991-17.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ANA GABRIELA NASCIMENTO SENA RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. MULTA DESCABIDA. I. Em se tratando de obrigação de fazer que deve ser cumprida diretamente pela parte no plano extrajudicial, só se pode cogitar de incidência da multa cominada depois da sua intimação pessoal, consoante a inteligência dos artigos 231, § 3o, 513, § 2o, e 537, § 4o, do Código de Processo Civil. II. O devedor não pode ser considerado intimado por meio de simples publicação, ou seja, na pessoa do seu advogado, quando se cuida de obrigação que deve desempenhar fora das fronteiras processuais. III. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. A recorrente alega violação aos artigos 513, § 2o, e 537, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo ser dispensável a intimação pessoal do devedor para que haja a cobrança de multa por descumprimento de ordem judicial. Destaca que a parte devedora/recorrida deve ser considerada intimada por meio de simples publicação, ou seja, na pessoa de seu advogado, devidamente constituído nos autos. Ademais, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado HUILDER MAGNO DE SOUZA, OAB/DF 18.444 (ID 41804616). Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625 (ID 43390996). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 513, § 2o, e 537, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a incidir o enunciado 83 da Súmula da mencionada Corte de Justiça. Ressalte-se que o teor do referido enunciado se aplica, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento em ambas as alíneas a e c do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.991.093/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022). Confira-se: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA. ORDEM JUDICIAL PARA FAZER OU NÃO FAZER. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é indispensável a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos da Súmula 410/STJ, cujo teor permanece hígido mesmo após a entrada em vigor do CPC/2015. Registre-se que a intimação do patrono da parte não supre essa necessidade. 2. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp 2019036/PR, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT – Des. Convocado do TRF5, DJe 7/12/2022). Outrossim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse eventualmente afastar a necessária intimação pessoal da parte recorrida para o cumprimento da multa cominatória imposta, diante das peculiaridades do caso concreto, nos moldes pretendidos pela insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, quanto aos pedidos de publicações exclusivas, nada a prover, considerando que os advogados indicados já se encontram devidamente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005